Tribunal: CARF
Processo: 35065.000588/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35065.000588/2007-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.958 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA PREF MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. SÚMULA CARF 101.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro Ana Paula
Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-01.550, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: decadência da competência dezembro,
quando o prazo é contado na forma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35065.000588/2007-14
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 35065.000588/2007-14

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo
Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na forma da Súmula Vinculante n.
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o modalidade
de lançamento.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Estão decadentes os lançamentos com data
anterior a 01/01/2002. Vencidos os Conselheiros Oseas Coimbra Junior e Helton Carlos
Praia de Lima quanto à competência 12/2001.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- o termo inicial da decadência, segundo o art. 173, I do CTN, corresponde ao primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não
ao primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido em decisão definitiva da presidência
de Câmara, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que:
- operou-se também a prescrição dos débitos;
- deve ser negado provimento ao recurso fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Quanto à alegação de prescrição em sede de contrarrazões, a matéria não deve ser
conhecida, tanto porque foi negado seguimento definitivamente ao recurso especial do sujeito
passivo, quanto porque é descabido suscitar a anulação do lançamento em sede de contrarrazões.
As contrarrazões servem como resposta ao recurso interposto pela parte adversa, e não como
recurso em face da decisão. O recurso do contribuinte, como já dito, teve o seu seguimento
negado em exame definitivo realizado pela Presidência de Câmara competente.
2
Contagem do prazo decadencial da competência dezembro
Discute-se nos autos como deve ser aferida a decadência da competência
dezembro, quando o seu prazo é contado de acordo com a regra do art. 173, I, do CTN. É
importante esclarecer que essa é a única matéria a ser julgada nesta fase, conforme já esclarecido
no tópico anterior.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.958 - CSRF/2a Turma
Processo no 35065.000588/2007-14

Passando ao exame do apelo fazendário, verifica-se que a tese recursal está de
acordo com a Súmula CARF 101, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Em sendo assim, em 1o de janeiro de 2002, a autoridade ainda não teria como
efetuar o lançamento relativo à competência de dezembro de 2001, mais especificamente porque
o pagamento da remuneração e a obrigação de informar em GFIP ocorrem dentro do próprio ano
de 2002, o que explica o fato de o termo a quo recair em janeiro de 2003 (primeiro dia do
exercício seguinte).
Logo, quando o lançamento fora realizado, em 5/7/7, ainda não havia transcorrido
o prazo decadencial da competência retro mencionada e deve ser dado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para afastar a decadência em relação à competência dezembro/2001.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital